Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740438-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA APELADO: ERIC ALAIN GÉRARD DOVILLERS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a procuração coligida pela ré, ora apelante, conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso para representá-la em Juízo, foi firmada por pessoa distinta dos representantes legais informados no próprio instrumento de mandato (ID 34096791). Ademais, inexiste no feito qualquer documento capaz de demonstrar que o subscritor da procuração tenha poderes de representação designados nos atos constitutivos da pessoa jurídica recorrente ou que seja um dos seus diretores, nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora